Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os documentos coligidos aos autos são suficientes para embasar a ação monitória.
2. A determinação de expedição do mandado monitório pelo Juízo singular deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. Assim, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a verossimilhança dos dados factuais que subsidiam a posição jurídica ocupada pelo titular da pretensão.
3. No caso em deslinde verifica-se que a credora, embora tenha sido por reiteradas vezes intimada para essa finalidade, não trouxe aos autos as provas suficientes para a demonstração da verossimilhança dos fatos articulados em sua causa de pedir remota, com o intuito de obter a expedição do mandado monitório e o subsequente processamento dessa específica ação.
4. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários ao advogado do vencedor.
5. Recurso conhecido e provido.